Tribunal: TJMT
Processo: 1004644-96.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004644-96.2019.8.11.0041
EMBARGANTE: WESLEN ANTONIO DE OLIVEIRA
EMBARGADO: BANCO PAN S.A.
Processo: Ação de Revisão Contratual n. 1004644-96.2019.11.0041 - 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.
Objeto: cédula de crédito bancário n. 084599152 para financiamento do veículo VW Gol, no valor de R$23.908,30.
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - TARIFAS BANCÁRIAS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO LÍCITA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO - SENTENÇA MANTIDA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INALTERADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO DEMANDADO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - RETORNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ANÁLISE DE OMISSÃO QUANTO A ABUSIVIDADE DA TARIFA DE CADASTRO - NOVO JULGAMENTO - TESE DE ABUSIVIDADE AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida para os contratos celebrados até 30/4/2008, desde que não comprovada a abusividade em cada caso concreto. (REsps n. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 24/10/2013).
A tarifa de cadastro contratada não se revela abusiva se comparada à taxa média de mercado.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Precedentes.
Embargos de Declaração opostos por WESLEN ANTONIO DE OLIVEIRA de decisão monocrática que negou provimento ao apelo, nos termos do artigo 932, IV, ‘a’ e ‘b’, do CPC.
Em sede de recurso especial (REsp no 1935781-MT), deu-se parcial provimento ao recurso, a fim de anular o acordão dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos para que o tribunal de origem de pronuncie sobre o vício apontado (Id 101343974).
Diz que o acórdão se faz omisso quanto a alegação da prova de abusividade na cobrança da Tarifa de cadastro, se comparada a taxa medida de mercado. A par disso, requer seja sanada a omissão e afastada a multa aplicada em agravo interno.
É relatório.
Decido.
Por primeiro, anota-se que os aclaratórios foram opostos de decisão monocrática que manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de revisão de contrato movida por WESLEN ANTONIO DE OLIVEIRA contra BANCO PAN S.A., para manter a cobrança da tarifa de Cadastro e Tarifa de Avaliação de Bem e condenar o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, na forma da previsão contida no §2o, do artigo 85 do CPC, obrigação que fica suspensa em decorrência dos benefícios da assistência judiciária (ID 17820415).
Na decisão monocrática, restou assim decidido (Id 52748993):
“A lide advém da cédula de crédito bancário n. 084599152 firmada em 27.06.2018 para financiamento do veículo VW Gol, ano 2013, no valor de R$ 23.908,30, com a cobrança da tarifa de cadastro de R$612,00 e tarifa de Avaliação, no valor de R$408,00 (Id 51161476).
No que toca a alegação de abusividade da tarifa de cadastro, o STJ no julgamento do repetitivo Resp. n. 1255573/RS decidiu que permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início da relação entre o consumidor e a instituição financeira. Acerca da matéria, o STJ editou o verbete sumular no 566 que assim dispõe: “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
No caso, o valor de R$612,00 não se revela abusivo frente ao valor global da contratação. Portanto, revela-se lícita a cobrança da Tarifa de cadastro”. (g.n)
Em consulta ao site https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Ftarifdwl.asp dados sobre tarifas bancárias, extrai-se que o banco Pan S.A. cobra o valor de R$1.500,00 para confecção de ficha de cadastro por cliente, observado o período da contratação (junho de 2018) e o BACEN traz o valor médio de R$466,36 para o período, in verbis:
Segmento
Descrição do Serviço
Valor mín
Valor máx Valor médio
Valor máximo
Periodicidade
Valor médio
Pessoa
Bancos privados
Confecção de cadastro
0
3.000,00 466,36
3.000,00
Por Evento
466,36
F
É sabido que o valor médio de mercado indicado pelo Banco Central deve servir apenas de parâmetro para a constatação da abusividade contratual no caso concreto. Dessa forma, tem-se que deve ser tido por parâmetro, como abusivo, apenas aquelas taxas e valores que superarem uma vez e meia ou o dobro da taxa média de mercado, conforme orientação tirada do REsp 1.061.530/RS.
No caso, o valor cobrado pela tarifa de cadastro (R$612,00), como anotado na decisão monocrática proferida em 31.07.2020 (Id 52748993) não se revela abusiva, porquanto dentro dos parâmetros aceitos pelo mercado e jurisprudência pátria.
Em razão do novo julgamento dos aclaratórios, resta afastada a multa imposta no agravo interno (Id 67838974).
Posto isso, nega-se provimento aos embargos de declaração.
Intime-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2